Tribunal: TJPA
Processo: 0802063-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802063-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALAM LIMA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CPB – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração em que consiste o periculum libertatis, que se encontra evidenciado na gravidade em concreto atinente à conduta imputada ao paciente.

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Eliana Dias Fernandes e Natasha Fernandes Cardoso, em favor do nacional ALAM LIMA ROCHA, contra ato do douto juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam as impetrantes que o paciente se encontra preso no Presídio Metropolitano 3, em Marituba/PA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB, autos do processo crime de nº 0800699-83.2022.8.14.0401, em que se alega ausência dos requisitos nas decisões que decretou e a que negou o pedido de revogação.

Sustentam que o paciente goza de condições pessoais, requerendo a concessão da medida liminar, com a revogação da custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com manifestação de sustentação oral no julgamento do feito.

Na Id 8281235 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 8301721, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 8350458.

Consta na Id 8312365 pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar requerida, cuja análise perde seu objeto com o julgamento do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALAM LIMA ROCHA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB, sustentando-se a ausência dos requisitos legais nas decisões impugnadas.

Extrai-se dos documentos juntados com a impetração, que o paciente em companhia do nacional Kedson Tavares Rabelo, mediante ameaça e com uso de arma de fogo, abordou à vítima CARLOS JOSÉ JUREMA DOS SANTOS JUNIOR em frente da residência desta, subtraindo seu aparelho celular e cordão de ouro, empreendendo fuga em um veículo automotor Chevrolet Onix de cor vermelha, placa QDB 9174, fato comunicado à Polícia Militar que consegui localizar o automóvel e prender os acusados, fato ocorrido no dia 13/01/2021.

Ao se analisar o decreto preventivo e a decisão interlocutória que recebeu a denúncia e apreciou pedido de revogação da cautelar, mantendo a prisão do paciente, Id’s 8259813 e 8260365, vislumbra-se fundamentação suficiente, nos seguintes termos, respectivamente:

“Portanto, pelos motivos acima expostos, assim como pela forma como teriam praticado o delito usando arma de fogo, a qual não foi apreendida, demonstrando periculosidade, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial e converto a prisão em flagrante em preventiva em desfavor de
ALAM LIMA ROCHA e KEDSON TAVARES RABELO
, ante a necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP,
SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PARA TODOS OS FINS”
.

“Em análise dos autos, conclui-se que o crime imputado ao réu é de natureza grave, cometido com violência/grave ameaça contra a pessoa e duplamente qualificado pelo concurso de agentes e o uso de arma de fogo. Desta feita, havendo provas da materialidade e indícios fortes e suficientes de autoria, pois o requerente Alam foi preso pouco tempo depois do crime, conduzindo o veículo Onix Vermelho, supostamente utilizado para a prática delitiva, na companhia de Kedson, o denunciado que foi reconhecido pelo ofendido, sua prisão se faz necessária para a salvaguarda da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal em razão do “modus operandi” empregado para a prática delitiva.

...

Por todo o exposto, rejeito o pedido de liberdade provisória e
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado
ALAM LIMA ROCHA
, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP”.

Resta evidente que as decisão encontram-se fundamentadas em elementos concretos, relatando a forma como ocorreu o evento delituoso e, portanto, com a demonstração da materialidade e indícios de autoria que justificam a segregação cautelar preventiva, pois “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, pois o modus
operandi
descritos corroboram com a necessidade da custódia preventiva, não se mostrando possível, inclusive, a substituição de sua prisão cautelar por medidas cautelares diversas.

Junta-se do c. STJ:

“Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 22/03/2022